Tribunal: TJES
Processo: 5000092-98.2018.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2021-04-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000092-98.2018.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRE GOMES MELLO E SILVA
RECORRIDO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE NANUQUE LTDA - EPP
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
a

RECURSO INOMINADO Nº
5000092-98.2018.8.08.0021

RECORRENTE:

ANDRÉ GOMES MELLO E SILVA

RECORRIDO:

FANAN – FACULDADE DE NANUQUE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO DR. IDELSON SANTOS RODRIGUES

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DIPLOMA SEM VALIDADE. SENTENÇA QUE RECONHECEU A INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL QUE MERECE REPARO. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MONOCRÁTICA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.

Devidamente intimada, a Recorrida não apresentou contrarrazões (certidão de ID 473848).

V O T O

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995,
bem como concedo o benefício da Justiça Gratuita ao Recorrente, na forma do art. 99,
“caput”,
§ 3º, do CPC, isentando-o do recolhimento de preparo.

Inicialmente, é necessário consignar que a presente demanda deve ser regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que as partes que compõem a relação processual se enquadram nos conceitos trazidos pelos artigos 2º e 3º do referido Diploma, razão pela qual
o fornecedor de serviços responde pelo defeito na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14 do CDC.

Analisando detidamente os autos, peço vênia à Ilustre sentenciante que extiguiu o processo, para dela discordar, por entender ser o caso de acolhimento da pretensão autoral.

Nesse sentido, registro que o processo comporta julgamento em sede recursal, e portanto, passo a análise do mérito.

Preliminarmente, tenho que deva ser reconhecida a competência da justiça estadual para análise e enfreamento do litigio, no termos do posicionamento já firmado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, note-se:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS CONTRA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. VIZIVALI. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE REGISTRO DE DIPLOMA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. A controvérsia cinge-se ao juízo competente para processar e julgar ação de reparação por danos morais e materiais ajuizada por aluna contra instituição de ensino superior particular.
2. Nas lides que envolvam instituição de ensino superior particular, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial representativo de controvérsia (REsp 1.344.771/PR), pacificou o seguinte entendimento: "Nos termos da jurisprudência já firmada pela 1ª Seção deste Sodalício, em se tratando da competência para processar e julgar demandas que envolvam instituições de ensino superior particular, é possível extrair as seguintes orientações, quais sejam: (a) caso a demanda verse sobre questões privadas relacionadas ao contrato de prestação de serviços firmado entre a instituição de ensino superior e o aluno, tais como, por exemplo, inadimplemento de mensalidade, cobrança de taxas, desde que não se trate de mandado de segurança, a competência, via de regra, é da Justiça Estadual; e, (b) ao revés, sendo mandado de segurança ou referindo-se ao registro de diploma perante o órgão público competente - ou mesmo credenciamento da entidade perante o Ministério da Educação (MEC) - não há como negar a existência de interesse da União Federal no presente feito, razão pela qual, nos termos do art. 109 da Constituição Federal, a competência para processamento do feito será da Justiça Federal". 3.
Na hipótese, trata-se de ação de indenização de danos materiais c/c danos morais movida contra a Vizivali. Entre os pedidos formulados pela autora na exordial, não está o de obtenção de registro do diploma, mas tão somente pedido indenizatório de danos materiais c/c morais
.
4. Assim,
resta afastado o interesse jurídico da União a ensejar o deslocamento para a Justiça Federal, uma vez que eventual procedência do pedido limitar-se-á ao exame do nexo de causalidade do descumprimento obrigacional, restringindo-se à esfera privada entre a aluna e a instituição de ensino. Ademais, não subsistiria responsabilidade civil da União, uma vez que ela não deu causa aos prejuízos sofridos pelos docentes
. Precedentes: CC 133.851/PR, Rel.

Min. Mauro Campbell Marques, DJ de 6/8/2014, CC 137.247/PR, Rel.

Min. Benedito Gonçalves, Dj de 5/2/2015.

Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp 1522679/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 25/06/2015).

Desta feita, sem muita dificuldade, coaduno o entendimento exarado pelo STJ e entendo que a competência para julgamento da presente demanda é da Justiça Estadual.

Feito tal registro, está comprovado nos autos que o Recorrente celebrou com o IESES contrato de prestação de serviços educacionais, cursando sua graduação, a saber, licenciatura em letras, restando demonstrando, ainda, que a Recorrida foi responsável pela emissão dos documentos acadêmicos (diploma e histórico escolar) (ID 473798).

Como dito, a espécie de responsabilidade civil em comento é objetiva (art. 14 do CDC), fazendo-se necessária a comprovação da prática de ato ilícito, do dano e do nexo causal entre ambos, para que haja o dever de indenizar (arts. 186 e 927 do CC).

Nesse contexto, verifico que a Recorrida, possuía o ônus de comprovar que o Recorrente recebeu diploma emitido por instituição de ensino que possua autorização conferida pelo Ministério da Educação (MEC) para ofertar citado curso na modalidade contratada, como o realizado pelo Recorrente em espaço administrado pelo IESES.

À vista disso, está comprovado a convocação e exclusão do Recorrente no cargo de professora como DT no processo seletivo da SEDU em que é necessário apresentação do certificado de conclusão do curso de complementação na área de formação e para que tenha validade é imprescindível que a instituição de ensino superior esteja previamente credenciada para ministrar cursos de licenciatura na disciplina que se pretende complementar, o que não ocorre
in casu
, pois ao analisar o cadastro da Faculdade de Nanuque - FANAN - no Sistema Eletrônico de Regulação de ensino Superior (http://emec.mec.gov.br/) verifica-se que não há credenciamento da instituição para ofertar o curso de Licenciatura em Letras, fato que induz ao reconhecimento de que a faculdade requerida não se encontra apta para expedir diploma de complementação do curso, conforme Resolução CNE nº 02 de 26/06/1997, no mesmo sentido esclarece a SEDU diante da exoneração da requerente (ID 473801).

Em casos similares, o Egrégio Tribunal de Justiça Capixaba já se posicionou, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO - VALIDAÇÃO DE CERTIFICADO – INSTITUIÇÃO CREDENCIADA NO MEC PARA MINISTRAR CURSO DE LICENCIATURA EM ARTES VISUAIS – COMPROVAÇÃO NÃO VERIFICADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. É imprescindível que a instituição de ensino superior esteja credenciada para ministrar cursos de licenciatura nas disciplinas pretendidas, para expedição de diploma de Complementação de Curso, conforme o art. 7, da Resolução CNE nº 02 de 26⁄06⁄1997, do Conselho Nacional de Educação. 2. Ao analisar a situação da instituição de ensino no site do MEChttp://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/MzUzMA==, pesquisando no campo "consulta avançada", não foi possível atestar que a Faculdade de Nanuque - FANAN esteja credenciada para ministrar o curso de Licenciatura em Artes Visuais, requisito este indispensável para declarar como válido o certificado de Complementação de Estudos – Licenciatura em Artes Visuais 3. Recurso provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 044169000146, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/02/2017, Data da Publicação no Diário: 24/02/2017)

Diante do alegado, pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que dispõe a fornecer serviços deve assumir os riscos inerentes à sua atividade, independentemente de culpa, em decorrência da exploração de sua atividade lucrativa, arcando, com os prejuízos advindos da sua falha/omissão, sendo o caso dos autos, com respaldo do art. 14 do CDC, evidente, portanto falha na prestação de serviços da Recorrida por não ofertar de forma devida curso de complementação com sua inteira finalidade, que no caso dos autos para ingressar na carreira de professora, o que acarretou a desclassificação do cargo do Recorrente. Com isso há dever de indenizar.

Assim, no que tange aos danos materiais, cumpre esclarecer que estes são os que atingem diretamente o patrimônio das pessoas e, portanto, não se presumem, devendo ser comprovados por quem os alega, já que podem ser demonstrados documentalmente.

Por sua natureza, a demonstração da extensão do dano material deve ser precisa também quanto ao valor da indenização pretendida, pois o que se visa através da ação judicial é a recomposição da efetiva situação patrimonial ao estado anterior, sendo que o
"quantum debeatur"
se rege, na atualidade, pela extensão do dano (art.944 do CCB/02).

Dessa forma, entendo que que não restou demonstrado a extensão do dano material, ou seja, não há qualquer documento que comprove os desembolsados pelo Recorrente para cursar a graduação de licenciatura, de modo que impede acolher tal pretensão.

Quanto ao pleito de lucros cessantes vale consignar que, nos termos do entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
"A configuração dos lucros cessantes exige mais do que a simples possibilidade de realização do lucro, requer probabilidade objetiva e circunstâncias concretas de que estes teriam se verificado sem a interferência do evento danoso."
(AgInt nos EDcl no REsp 1370381/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento 17/09/2018, Data da Publicação/Fonte DJe 21/09/2018).

Outrossim, consoante o posicionamento do Augusto Sodalício,
"os lucros cessantes representam aquilo que, após o fato danoso, deixou o ofendido de receber à luz de uma previsão objetiva, que não confunde com meras hipóteses. Dependem, portanto, para sua concessão, da preexistência de circunstâncias e de elementos seguros que, concreta e prontamente, demonstrem que a lucratividade foi interrompida ou que não mais se iniciaria em decorrência especificamente do infortúnio, independente de outros fatores."
(REsp 1080597/SP, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA, Data do Julgamento 06/10/2015, Data da Publicação/Fonte DJe 04/11/2015).

Na presente controvérsia,
este não merece prosperar.

É imperioso ressaltar que, nos termos do entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, a perda de uma chance não se caracteriza como mera expectativa de êxito, mas com a possibilidade real da vítima obter resultado satisfatório não fosse a existência de evento impeditivo.

Neste sentido, vale trazer à colação os seguintes julgados:

RECURSO ESPECIAL. AÇÕES EM BOLSA DE VALORES. VENDA PROMOVIDA SEM AUTORIZAÇÃO DO TITULAR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PERDA DE UMA CHANCE. DANO CONSISTENTE NA IMPOSSIBILIDADE DE NEGOCIAÇÃO DAS AÇÕES COM MELHOR VALOR, EM MOMENTO FUTURO. INDENIZAÇÃO PELA PERDA DA OPORTUNIDADE. 1. "A perda de uma chance é técnica decisória, criada pela jurisprudência francesa, para superar as insuficiências da responsabilidade civil diante das lesões a interesses aleatórios. Essa técnica trabalha com o deslocamento da reparação: a responsabilidade retira sua mira da vantagem aleatória e, naturalmente, intangível, e elege a chance como objeto a ser reparado" (CARNAÚBA, Daniel Amaral. A responsabilidade civil pela perda de uma chance: a técnica na jurisprudência francesa. In: Revista dos Tribunais, São Paulo, n. 922, ago, 2012). 2.
Na configuração da responsabilidade pela perda de uma chance não se vislumbrará o dano efetivo mencionado, sequer se responsabilizará o agente causador por um dano emergente, ou por eventuais lucros cessantes, mas por algo intermediário entre um e outro, precisamente a perda da possibilidade de se buscar posição mais vantajosa, que muito provavelmente se alcançaria, não fosse o ato ilícito praticado.
3.
No lugar de reparar aquilo que teria sido (providência impossível), a reparação de chances se volta ao passado, buscando a reposição do que foi. É nesse momento pretérito que se verifica se a vítima possuía uma chance. É essa chance, portanto, que lhe será devolvida sob a forma de reparação.
4.
A teoria da perda de uma chance não se presta a reparar danos fantasiosos, não servindo ao acolhimento de meras expectativas, que pertencem tão somente ao campo do íntimo desejo, cuja indenização é vedada pelo ordenamento jurídico, mas sim um dano concreto (perda de probabilidade). A indenização será devida, quando constatada a privação real e séria de chances, quando detectado que, sem a conduta do réu, a vítima teria obtido o resultado desejado.
5. No caso concreto, houve venda de ações sem a autorização do titular, configurando o ato ilícito. O dano suportado consistiu exatamente na perda da chance de obter uma vantagem, qual seja a venda daquelas ações por melhor valor. Presente, também, o nexo de causalidade entre o ato ilícito (venda antecipada não autorizada) e o dano (perda da chance de venda valorizada), já que a venda pelo titular das ações, em momento futuro, por melhor preço, não pode ocorrer justamente porque os papéis já não estavam disponíveis para serem colocados em negociação. 6. Recurso especial a que se nega provimento.
(STJ - REsp 1540153/RS; Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO; Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA; Data do Julgamento 17/04/2018; Data da Publicação/Fonte DJe 06/06/2018)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL ? AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. A revaloração jurídica dos fatos e das provas muito bem delineados no decisum recorrido, como ocorre na hipótese, é admitida no âmbito do recurso especial e possui condão de afastar a incidência da Súmula 7/STJ. Precedentes. 1.1. Na hipótese, da análise do que consta do acórdão e da sentença, não se vislumbra a prática de ato ilícito por parte do Sindicato, porquanto restou incontroverso que sua conduta limitou-se a indicar advogado para defesa dos interesses do autor em juízo, cujo ato não pode ser equiparado a ato ilícito capaz de ensejar na responsabilidade civil. Inexistentes, no caso, os requisitos do artigo 186 do Código Civil. 1.2.
A teoria da perda de uma chance incide em situações de responsabilidade contratual e extracontratual, desde que séria e real a possibilidade de êxito, o que afasta qualquer reparação no caso de uma simples esperança subjetiva ou mera expectativa aleatória, como na hipótese. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1145118/SP; Rel. Min. MARCO BUZZI; Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA; Data do Julgamento 19/10/2017; Data da Publicação/Fonte DJe 25/10/2017) (destaquei)

Ademais, no caso específico de perda de realização de concurso público, a Augusta Corte Superior de Justiça já se manifestou no sentido de que
"
a simples inscrição do autor em concurso público ou o fato de estar, no momento do acidente, bem posicionado em lista classificatória parcial do certame, não indicam existir situação de real possibilidade de êxito capaz de autorizar a aplicação, no caso, da teoria da perda uma chance, não havendo falar, portanto, na existência de lucros cessantes a serem indenizados
."
(STJ - REsp 1591178/RJ Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 25/04/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 02/05/2017) (enfatizei)

Fixadas essas premissas, vê-se que,
in casu
, apesar da convocação de chamada do Recorrente, não havia a garantia de contratação. Tal fato é facilmente verificado no documento de ID 473800 que estabelece que
"A convocação para este processo seletivo
NÃO
assegura ao candidato a sua contratação, mas apenas a expectativa de ser convocado seguindo a
lista classificatória
dos candidatos".

Assim, entendo não ser cabível a indenização pretendida a título de lucro cessantes (perda de uma chance).

Já em relação aos danos morais, imperioso consignar que estes não se confundem com o mero aborrecimento ou dissabor. É necessário, para a sua caracterização, que o ilícito alegado transcenda a normalidade, ensejando uma aflição psicológica e uma angústia no espírito da parte.

No caso
sub judice
, não se pode olvidar que a Recorrente cursou um curso superior, acreditando em sua melhor qualificação e inserção no mercado de trabalho, na área da educação na qual já exercia suas atividades, sendo surpreendida, posteriormente, com o não credenciamento da nova graduação perante o Ministério da Educação (MEC).

Assim, vê-se que a situação experimentada pelo Recorrente não se trata de mero dissabor, estando, pois, demonstrado o abalo psicológico caracterizador de dano moral hábil a ser reparado, os termos do inciso VI, do art. 6º do CDC e dos arts. 186 e 927 do CCB/02.

Por seu turno, considerando que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes por parte do responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, entendo como razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano imaterial (inciso VI, do art. 6º do CDC e art. 5º, V e X da CF/88).

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO, DANDO-LHE PROVIMENTO,
para reformar a r. sentença que extinguiu a demanda,
a fim de
JULGAR PROCEDENTE
, em parte, o pedido inicial, condena
ndo
a Recorrida a indenizar ao Recorrente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos imateriais, importância esta que deverá ser corrigida monetariamente e acrescido de juros moratórios, a partir deste julgamento.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.